Tribunal: STF
Processo: ARE 1476380
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. MOTORISTA DA UDESC. ALEGADA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE CONSIDEROU AS VERBAS INDEVIDAS NOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTROLE DE HORÁRIOS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS. EFETIVA CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    A alegação de manifesta violação à norma jurídica e de erro de fato constituem, em verdade, a pretensão de revisar e rediscutir a justiça da decisão, inviável pela via eleita, uma vez que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal já adotou o entendimento de que "a ação rescisória não é recurso; não se presta a uma simples nova oportunidade de julgamento. É ação autônoma de impugnação com específicas causas de pedir. Mesmo que não valha por uma extravagância processual, um caminho destinado ao necessário fracasso, a coisa julgada deve ser prestigiada, de maneira que apenas excepcionalmente seja desconstituída" (TJSC, AR n. 4014209-96.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 27.5.20)”. (eDOC 1133 – ID: c5f13a5f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI e XIII, 37, XV, e 39, § 1º, II, III, e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 1135 – ID: 8755d794)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, em sede de ação rescisória, não reconheceu ao recorrente o direito à percepção de valores correspondentes às horas extras. Entende-se que o acórdão contraria o entendimento firmado no julgamento do tema 514 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a incidência do tema 514 da repercussão geral não foi objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário no ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)  



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 966 do Código de Processo Civil, Lei Estadual n. 6.745/85) e o conjunto probatório constante dos autos, julgou improcedente a ação rescisória, ao considerar inexistente erro de fato apto a rescindir o julgado. Nesses termos colho trecho do acórdão recorrido:  



    “4 . Os fundamentos do pedido rescisório são: a) a violação manifesta de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC/15 e b) decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, definida no art. 966, VIII, do CPC/15. 



    Quanto ao primeiro, a doutrina leciona que "a norma jurídica violada pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral", a concluir que a rescisória "serve, enfim, para corrigir um error in procedendo ou um error in judicando", que viole o ordenamento jurídico (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 16. ed. reform. Salvador : Ed. JusPodivum, 2019, v. 3, págs. 591 e 596, respectivamente). 



    Em relação à segunda hipótese, o § 1º do art. 966 estabelece que"Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 



    Transportando essa lição para o caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios invocados como aptos para desconstituir o julgado. 



    Não houve violação aos arts. 23, 30, 89 e 102 da Lei Estadual n. 6.745/85, os quais asseguram a contraprestação pelo serviço extraordinário e noturno, uma vez que o julgado adotou o entendimento de que o pagamento de diárias quitou o trabalho de deslocamento, principalmente pela ausência de efetivo controle de jornada nessas situações. 



    Tanto a sentença quanto o acórdão entenderam que o pagamento das diárias abrangia o turno excepcional, à justificativa da "impossibilidade de controle da jornada diária no período em que se está realizando viagens, por essa razão, recebe-se o pagamento de diárias pelo deslocamento em viagens e serviços" (evento 1, outros 9, fl. 20). 



    O voto refutou, ainda, a suposta prova documental incontestável das horas extras. 



    Na oportunidade, concluiu que "ainda que o autor tenha juntado cartões-ponto, constata-se que as anotações expressam horários corridos, como se não houvesse intervalo intrajornada em nenhum momento (evento 1, INF 7-11). Sendo assim, a partir da prova encartada nos autos, não é possível apurar a real jornada do autor, quando em deslocamentos" (evento 1, Outros 9, fl. 20). 



    Como se pode observar, o julgado rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à lei de acordo com o caso concreto, que versava sobre o pagamento de horas extras e adicional noturno aos motoristas da instituição, cujo pressuposto do trabalho é a realização de deslocamentos. 



    O julgado que se pretende desconstituir seguiu, à época, o entendimento que prevalece nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, fato inclusive reconhecido pelo autor em sua inicial ao reconhecer que a interpretação da norma quanto às horas extras dos motoristas era controvertida.



    (...)



    Quanto ao invocado erro de fato é indispensável que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. 



    Todavia, a questão das horas extraordinárias e do adicional noturno em decorrência do desempenho do exercício da função de motorista foi controvertido nos autos. 



    Ao contrário do que tenta fazer crer o autor, houve controvérsia sobre a existência ou não trabalho extraordinário, inclusive no horário noturno, do ocupante do cargo de motorista, justamente pela ausência de controle de horário e pelo efetivo pagamento de diárias. 



    Logo, não há como se considerar como "fato incontroverso nos autos" o trabalho extraordinário e noturno.



    Como se pode observar, além de inexistir prova contundente, a questão foi amplamente controvertida, tanto nos autos, como na jurisprudência.



    Desse modo, "se existiu hipoteticamente algum erro na conclusão do relator, foi de julgamento, e não de fato, mas isso não permite a rescisão do julgado, que deveria ter sido impugnado pelos meios ordinários no momento oportuno", como bem destacou o eminente Desembargador Vilson Fontana, no julgamento de rescisória idêntica, julgada em 26.07.2023, assim ementada: 



    "AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DA UDESC. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A JORNADA DE TRABALHO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DISSENSO ENTRE O ENTENDIMENTO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NÃO CONSTATADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUE, DE TODO MODO, NÃO PERMITIRIA A RESCISÃO DO JULGADO. SÚMULA 343 DO STF. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA" (TJSC, AR n. 5051660-36.2022.8.24.0000, rel. Des. Vilson Fontana, j. 26.07.2023).



    (...)



    Com efeito, denota-se que já ocorreu a apreciação da matéria à luz dos dispositivos de lei invocados, motivo pelo qual não há violação ao princípio da legalidade. 



    O que há, em verdade, é um descontentamento com a interpretação dada ao dispositivo, cujo objetivo é, agora, revisá-lo. Verifica-se, assim, a tentativa de trazer a este Grupo a revisão do mérito do acórdão proferido pela Câmara (como se o feito rescisório recurso fosse), não tendo, contudo, logrado êxito em demonstrar que o decisum violou "manifestamente norma jurídica", nos termos do art. 966, V, do CPC/15. 



    Aliás, o Grupo de Câmaras de Direito Público já asseverou que "a ação rescisória não é recurso; não se presta a uma simples nova oportunidade de julgamento. É ação autônoma de impugnação com específicas causas de pedir. Mesmo que não valha por uma extravagância processual, um caminho destinado ao necessário fracasso, a coisa julgada deve ser prestigiada, de maneira que apenas excepcionalmente seja desconstituída" (TJSC, Ação Rescisória n. 4014209- 96.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27.5.20). 



    No mesmo rumo, o STJ adotou a compreensão de ser "inviável a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada" (AgInt na AR n. 6.228/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27.11.2019). 



    Dessa feita, inexistindo violação às normas jurídicas invocadas, tampouco erro de fato e, por consequência, ao art. 966, V e VIII, do CPC/15, o pedido formulado na presente ação rescisória deve ser julgado improcedente”. (eDOC 1133 – ID: c5f13a5f, p. 2-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.405.501 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2023)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ERRO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – acerca da validade do registro de propriedade do imóvel apresentado pelos recorridos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.373.993 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.03.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1133 – ID: c5f13a5f, p. 5) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente